Tribunal: TJMT
Processo: 1001491-31.2017.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001491-31.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MARIA SOARES DE LIMA DE ALENCAR - CPF: 536.531.811-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL – ESTADO DE MATO GROSSO – MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA –
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
PRELIMINAR AFASTADA
. CONDENAÇÃO DO ENTE PUBLICO MUNICIPAL NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA – CONDENAÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de tratamento médico, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Estando demonstrada a necessidade do tratamento médico pleiteado e a recusa do Estado de fornecê-lo, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário.

2.
[...]
Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários advocatícios.(Apelação / Remessa Necessária 70216/2017, DES. Márcio Vidal, primeira câmara de direito público e coletivo, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)".

3.

Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Alta Floresta em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
,
nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1001491-31.2017.811.0007 ajuizada por Maria Soares de Lima Alencar, assistida pela Defensoria Pública Estadual, contra o Estado de Mato Grosso e o Município Apelante, visando a realização dos exames de Tomografia computadorizada do abdomem superior e tomografia computadorizada pelve e posteriormente cirurgia de nefrolitotripsia percutânea, com implante de cateter duplo à esquerda à substituída diagnosticada com acentuado déficit de função do rim direito.

A referida sentença julgou procedente o pedido inicial para tornar definitiva a liminar e declarou extinto com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC.

Registrou ser incabível a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, eis que a parte autora é assistida pela Defensoria Pública Estadual do Estado de Mato Grosso, sendo isentos do pagamento das custas judiciais.

Condenou ainda o Município requerido ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2o do CPC.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

recorre sustentando a sua ilegitimidade para constar no polo passivo da ação, uma vez que ao Município cabe a área denominada de atenção básica - baixa complexidade.

Assevera que não houve comprovação da necessidade do tratamento.
Cita precedente doutrinário e jurisprudencial, em reforço a sua tese.

Destaca o afastamento da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Ao final, pugna pela nulidade da sentença com o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município de Alta Floresta MT para compor esta lide.

Requer o provimento da presente Apelação a fim de que seja reformada a sentença prolatada, considerando a não comprovação da real necessidade do procedimento pleiteado pela Apelada, devendo, portanto, serem julgados totalmente improcedentes os pedidos contidos na exordial;

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso. Id 2605773.

A Requerente apresentou também as suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. id 2605771.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues se manifestou pela “ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixando de me manifestar no presente feito”.

É relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Apelante arguiu como preliminar a sua ilegitimidade passiva para constar no polo passivo da Ação.

Não obstante o argumento recursal, a preliminar não merece acolhimento. A par da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça, o caso em comento tem uma especificidade.

A autora houvera sido diagnostica
com acentuado déficit de função do rim direito.

A pretensão judicial era a realização de exames de tomografia computadorizada, do abdomem superior e da pelve, Em seguida, a pretensão seria a realização de intervenção cirurgica - nefrolitotripsia percutânea, com implante de cateter duplo à esquerda.

Antes do ajuizamento, a conduta médica havia sido regulada,
pelo SUS através do no 702 0063 4816 8183,
com determinação de que as condutas fossem cumpridas conjuntamente pelos requeridos, conforme juntada da comunicação interna (id. 2605707.)

Por essas considerações, REJEITO a preliminar arguida.

No mérito recursal, o cerne da questão está em dirimir se o
MUNICÍPIO APELANTE
deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Constam informações juntadas pelo Município de Alta Floresta que segundo a “Comunicação Interna n.o 0127/GB/2017 oriunda da Secretaria de Saúde, na qual há notícia de que a paciente tem agendamento para a cintilografia renal estática e dinâmica em Cuiabá, bem como concordou em aguardar a realização da tomografia para o mês de julho conforme documentação anexa.

O Município foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual nos termos do artigo 85§ 4o inciso III do NCPC, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

A condenação é absolutamente descabida.

A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2.014, trouxe a autonomia administrativa e financeira à Defensoria Pública e, neste sentido, as Câmaras de Direito Público têm decidido:

“(...)
Quanto à condenação do ente municipal ao pagamento em honorários advocatícios, necessária a reforma da sentença, ante a alteração trazida pela Emenda Constitucional no 80, de 04 de julho de 2014,
litteris
:

“
Art. 134.
A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

(...)

§ 4o
São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal."

Portanto, de acordo com a redação do parágrafo quarto, salvo as peculiaridades de cada um, à Defensoria Pública foram conferidos as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.Assim, em relação à Defensoria Pública deve adotar agora após a Emenda Constitucional n.o 80, de 04 de julho de 2014, o mesmo entendimento firmado de que não são devidos honorários advocatícios ao Ministério Público.”

Assim, em relação à Defensoria Pública entende-se que, após a Emenda Constitucional n.o 80, de 04 de julho de 2014, deve adotar o mesmo entendimento firmado de que não são devidos honorários advocatícios ao Ministério Público.

A referida emenda apenas deu aplicabilidade plena ao Artigo 134 da Constituição Federal, ao conferir à Defensoria autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, prerrogativas tal qual se atribuem ao Ministério Público, o que não a desnatura como órgão estatal. Logo, deve ser firmado o mesmo entendimento que ao órgão ministerial.

Incabível, portanto, o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Nesse aspecto, esta Corte de Justiça decidiu que o arbitramento de honorários é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.

A propósito:

" RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO C/C REMESSA NECESSÁRIA - OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO - PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ADESIVO - REEXAME NECESSÁRIO –
RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES – COMINAÇÃO DE PENHORA ON LINE - AFASTAMENTO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. 1. "Enunciado n.o 60 – Saúde Pública - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento." (II Jornada de Direito da Saúde - São Paulo - maio de 2015- CNJ) 2. [...] Quando as razões esposadas no recurso de Apelação não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso. Não sendo conhecido o recurso principal, resta prejudicada a análise do recurso adesivo. (Ap 24200/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 20/04/2017)”. 3. O artigo 500, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece quanto ao Recurso Adesivo: III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal, ou se for ele declarado inadmissível ou deserto. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973).4. [...] A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.(Apelação / Remessa Necessária 124296/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)”. 5. " [...] O bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional é prescindível, em virtude da existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial. Recurso provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necesária 19790/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) 6. Recurso de Apelação e Adesivo não conhecidos. Sentença em Reexame Retificada Parcialmente. (Apelação / Remessa Necessária 8858/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 25/07/2017)".

[...] Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários advocatícios.(Apelação / Remessa Necessária 70216/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)"

Por essas considerações
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para
REJEITAR

a preliminar de ilegitimidade passiva
, em face de comunicação interna que noticiou que a obrigação fosse cumprida conjuntamente e, no mérito para afastar a condenação do Município em honorários advocatícios à Defensoria Pública, em face da Emenda 80/2014.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019